Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PROCEDIMENTO COMUM. CUMULAÇÃO OBJETIVA. PEDIDO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar questão relacionada a dissolução de união estável e seus efeitos patrimoniais.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com as provas coligidas aos autos.
3. É incontroversa, no caso, a existência de união estável entre as partes, estando o dissenso limitado à possibilidade de partilha dos bens adquiridos durante a convivência.
4. Os documentos coligidos aos autos demonstram que os bens a serem partilhados foram devidamente individualizados na petição inicial, ainda que seja necessária eventual dilação probatória. 4.1. Ademais, observa-se que o procedimento em questão se encontra na fase de saneamento, o que afasta a alegação de inépcia da inicial em relação à pretensão de partilha de bens.
5. Convém destacar que por razões de economia e de celeridade processual, a partilha de bens deve ser analisada nos próprios autos do processo de origem.
6. Os requisitos legais de admissibilidade dessa modalidade de cumulação de pedidos estão elencados no art. 327, § 1o, do CPC: a) os pedidos devem ser compatíveis entre si; b) o juízo deve ser competente para todos os pedidos; e c) o tipo de procedimento deve ser adequado para todos os pedidos.
7. Verifica-se que os pedidos são compatíveis entre si, o juízo é competente e é possível a adoção do procedimento comum. Assim, é admissível a cumulação objetiva aludida, não é demasiada a insistência.
8. Agravo conhecido provido.